Tribunal: TJDFT
Processo: 0720035-85.2025.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. APOSENTADO. MANUTENÇÃO NAS MESMA CONDIÇÕES. AUMENTO ARBITRÁRIO DA MENSALIDADE. INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso inominado interposto por beneficiário aposentado visando à manutenção do plano de saúde coletivo empresarial nas mesmas condições de cobertura e custeio vigentes durante o período laboral, para si e sua dependente, com pagamento integral e sem imposição de novos reajustes além dos anuais autorizados pela ANS.
1.2. A parte autora sustenta majoração abusiva da mensalidade — de cerca de R$ 467,53 (cota-parte de 50%) para R$ 2.166,52 — após a aposentadoria em março de 2025; buscou emissão de boletos retificados e compensação por danos morais.
1.3. As rés alegaram, respectivamente: (i) que o reajuste decorre da migração para plano exclusivo de aposentados (DAP), com custeio integral; e (ii) que a empresa não tem responsabilidade sobre os reajustes aplicados após o desligamento do empregado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a necessidade de prova pericial torna o Juizado Especial Cível incompetente para o julgamento; (ii) saber se o beneficiário aposentado tem direito à manutenção do plano coletivo empresarial nas mesmas condições assistenciais e de custeio vigentes durante a relação de trabalho; e (iii) saber se o aumento da mensalidade para valor superior ao custeio integral praticado para os empregados ativos caracteriza reajuste abusivo, em violação ao art. 31 da Lei no 9.656/1998 e à tese firmada no Tema 1034 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A alegação de complexidade não se sustenta, pois a demanda não exige prova técnica específica; o conjunto probatório é suficiente para formar o convencimento judicial, e o juiz é o destinatário das provas, nos termos do art. 370 do CPC; preliminar rejeitada.
3.2. A parte autora contribuiu por mais de 20 anos para o plano coletivo empresarial, cumprindo o requisito legal para manutenção nas mesmas condições, assumindo o pagamento integral (art. 31 da Lei no 9.656/1998).
3.3. A documentação demonstra que o valor integral do plano à época da aposentadoria era de R$ 935,06, enquanto a mensalidade passou para R$ 2.166,52 após migrar para plano destinado apenas a aposentados e desligados, sem paridade com o modelo de custeio dos empregados ativos.
3.4. O Tema 1034/STJ (REsp 1.818.487/SP) consolidou que ativos e inativos devem integrar o mesmo plano coletivo, com igualdade de cobertura, prestação e modelo de custeio, admitida a diferenciação por faixa etária aplicada indistintamente a todos; a recorrente não demonstrou justificativa técnica idônea ou sinistralidade apta a embasar o reajuste aplicado.
3.5. A majoração sem transparência e sem observância ao critério de paridade viola a isonomia contratual e a jurisprudência consolidada, sobretudo porque a própria operadora reconhece a migração para categoria distinta, incompatível com o entendimento do STJ.
3.6. O reajuste aplicável é o autorizado pela ANS para planos coletivos empresariais (15,20% no período de maio/2025 a abril/2026), nos termos da Resolução ANS no 565/2022.
3.7. Admite-se eventual alteração de operadora, modelo de custeio ou valores, desde que assegurada a paridade com os ativos e a portabilidade de carências, conforme o Tema 1034/STJ.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Recurso inominado conhecido e não provido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei no 9.099/1995).

Tese de julgamento: “1. O aposentado que contribuiu por mais de dez anos para plano coletivo empresarial tem direito à manutenção como beneficiário nas mesmas condições assistenciais e de custeio vigentes durante o contrato de trabalho, assumindo o pagamento integral (art. 31 da Lei no 9.656/1998). 2. A majoração da mensalidade acima do valor integral praticado para os empregados ativos, sem justificativa técnica idônea e sem observância à paridade, caracteriza reajuste abusivo e viola a tese firmada no Tema 1034/STJ.”

___________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, art. 31; CDC, arts. 6o, III, e 39, V; Resolução ANS no 488/2022, art. 16; Resolução ANS no 565/2022; Lei no 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.818.487/SP (Tema 1034), Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 23.10.2019.